Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DA RENDA PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. CONDIÇÃO DE ÚNICO IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VENIVALDO RODRIGUES SILVA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0717942-62.2019.8.07.0003), que deferiu o pedido de penhora de aluguéis recebidos pelo executado. Alega o agravante que os aluguéis em questão configuram a principal fonte de renda de sua família, sendo necessários para o pagamento de pensão alimentícia, uma vez que se encontra desempregado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32897967). Requerida a gratuidade. Antecipação de tutela indeferida (ID 32930883). Contrarrazões apresentadas (ID 33746337).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de extrato bancário comprova a impossibilidade financeira do agravante de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do artigo 1.712 do Código Civil, editou a súmula no 486 fixando que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". Tal entendimento tem sido utilizado para abranger a verba decorrente da locação.
5. No caso específico dos autos, contudo, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a renda obtida é revertida para a subsistência familiar, limitando-se a comprovar o recebimento do montante, sem demonstrar a destinação dos recursos.
6. Ademais, a súmula tem por objetivo proteger o único imóvel residencial, o que não resta evidenciado nos autos, já que o agravante não comprovou a quem pertence o local em que reside. Não demonstrada a condição de único imóvel e destinação dos recursos para o sustento familiar, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora da quantia.
7. Quanto à fraude à execução, é certo que o agravante preencheu o DUT do veículo I/Mercedes c280 HA28W, placa EZD3333-DF a favor de sua companheira após o início dos atos executórios e esta, por sua vez, assinou procuração correspondente ao bem, com o objetivo de transferi-lo a terceiro, após a constrição judicial. Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a referida fraude e impôs a condenação por litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.
8. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.